Tribunal: STF
Processo: CJ 6075
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE MANDADOS
DE SEGURANÇA CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS SEUS, OU DOS RESPECTIVOS
PRESIDENTES JURISPRUDÊNCIA INVARIAVEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO SENTIDO DE TAL COMPETÊNCIA.